Tribunal: TJDFT
Processo: 0735026-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CARÁTER HÍBRIDO. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. TITULAR DE CONTA CORRENTE. PEDIDO ESPECÍFICO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS REPUTADAS INDEVIDAS CORRETAMENTE ESPECIFICADAS. VIA ADEQUADA. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de prestação de contas, mas a petição inicial foi indeferida e, consequentemente, a relação jurídica processual foi extinta, ao fundamento de que estaria ausente o interesse de agir.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Enunciado no 259 de sua Súmula) no sentido de que é possível o ajuizamento da ação de prestação de contas por titular de conta bancária. 2.1. Isso não obstante, nesses casos, é necessário que o autor indique, na petição inicial, de modo claro e preciso, as movimentações bancárias que reputa indevidas, detalhando o período exato a que se referem.
3. No caso em deslinde, a autora especificou e esclareceu todos os lançamentos que aduziu serem desconhecidos. 3.1. Conclui-se, portanto, que a via eleita é adequada e, nesse sentido, há indiscutível interesse processual.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.